Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. BEM IMÓVEL COMUM DO CASAL. INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. MORADIA DOS FILHOS MENORES DO CASAL. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. DEVER COMUM DOS GENITORES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO ALUGUEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica dos nossos tribunais, com o posicionamento firme do Col. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, no caso em que um dos ex-cônjuges detém a posse do imóvel comum do casal, é cabível pagamento indenizatório, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse.
2. O fato de a apelante residir no imóvel com os dois filhos menores do casal não afasta a obrigação indenizatória, mas possui o condão de interferir no quantum dos alugueis, porquanto a obrigação de proporcionar moradia adequada aos filhos é de ambos os genitores.
2.1. Não observada as peculiaridades do caso concreto, em razão do cotejo entre a vedação do enriquecimento ilícito e a não exclusividade da posse do bem, em razão do dever de abrigo aos filhos, impõe-se a redução proporcional do valor percentual do aluguel indenizatório fixado.
3. Apelação parcialmente provida.